Tribunal: TJES
Processo: 0006816-54.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006816-54.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO FREIRE DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006816-54.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANTONIO FREIRE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E FALSA IDENTIDADE (ART. 157, § 2º, VII, E ART. 307, AMBOS DO CP). 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. AUTODEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. SÚMULA 522/STJ. 4. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTERIORES. TEMA 150/STF. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. 5. REGIME INICIAL FECHADO. LEGALIDADE. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do CP) e de falsa identidade (art. 307 do CP), em concurso material, à pena total de 06 (seis) anos de reclusão e 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, em regime inicial fechado. O recurso defensivo postula a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do roubo para furto, a absolvição do crime de falsa identidade com base na tese de autodefesa, a redução da pena-base com o afastamento dos maus antecedentes e a fixação do regime semiaberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se o acervo probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes de roubo majorado e falsa identidade;
(II)
estabelecer se a conduta praticada se amolda ao tipo penal de roubo, diante da alegação de ausência de violência ou grave ameaça;
(III)
verificar se a atribuição de nome falso à autoridade policial, com o intuito de ocultar antecedentes criminais, configura o crime do art. 307 do CP ou se está amparada pelo princípio da autodefesa;
(IV)
analisar a legalidade da valoração negativa dos maus antecedentes com base em condenações definitivas com trânsito em julgado há mais de cinco anos;
(V)
aferir a adequação do regime inicial fechado, considerando o
quantum
da pena e a presença de circunstância judicial desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, e, sobretudo, pelo depoimento coeso e detalhado da vítima, que reconheceu o réu e descreveu a dinâmica da subtração mediante violência e grave ameaça.

A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como o depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência e encontrou o réu na posse da
res furtiva.
A versão exculpatória do apelante mostra-se isolada e inverossímil, sendo frontalmente contrariada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A desclassificação para o crime de furto é inviável, pois a prova dos autos, notadamente o relato da vítima, demonstra de forma inequívoca a ocorrência de violência (empurrão) e de grave ameaça exercida com o emprego de uma arma branca (talhadeira), elementares do crime de roubo.

A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial para ocultar antecedentes criminais é típica, não se amparando na garantia constitucional da autodefesa, conforme entendimento pacificado na Súmula n. 522 do Superior Tribunal de Justiça.

Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, sendo legítima a valoração negativa de condenações definitivas anteriores para exasperar a pena-base, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 150).

A fixação do regime inicial fechado, embora a pena seja de 06 (seis) anos de reclusão, justifica-se pela presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento seguro e coerente da vítima, corroborado por outros elementos probatórios, como o testemunho de policiais, é suficiente para fundamentar a condenação pelo crime de roubo.

A comprovação da violência e da grave ameaça, elementares do crime de roubo, impede a desclassificação da conduta para o delito de furto.

A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial para ocultar antecedentes criminais é típica (art. 307 do CP) e não configura exercício legítimo do direito de autodefesa (Súmula 522/STJ).

Condenações penais com trânsito em julgado há mais de cinco anos podem ser utilizadas para configurar maus antecedentes e majorar a pena-base, não se aplicando o “direito ao esquecimento” nessa seara (STF, Tema 150).

A existência de maus antecedentes constitui fundamento idôneo para a fixação de regime prisional mais gravoso do que o previsto apenas pelo
quantum
da pena aplicada, com base no art. 33, § 3º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal (Decreto-Lei n. 2.848/1940): art. 33, §§ 2º e 3º; art. 64, I; art. 157, § 2º, VII; art. 307.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE n. 593.818-ED/SC, Tribunal Pleno, rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 18.08.2020 (Tema 150 de Repercussão Geral).

STJ, Súmula n. 522, Terceira Seção, j. 25.03.2015.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006816-54.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANTONIO FREIRE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ANTONIO FREIRE DA SILVA
em face de sentença da 5ª Vara Criminal da Serra, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso VII, e no artigo 307, ambos do Código Penal, em concurso material. A pena total foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, em regime inicial fechado .

Narra a denúncia que, no dia 04 de maio de 2020, no bairro Portal de Jacaraípe, na Serra/ES, o apelante, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de uma arma branca (talhadeira), subtraiu uma bicicleta e outros pertences da vítima Lucilene do Sacramento. Consta, ainda, que ao ser abordado por policiais, o denunciado forneceu nome falso para ocultar seu histórico criminal .

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No apelo, a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de roubo para furto, a absolvição do crime de falsa identidade, argumentando que a conduta era expressão de autodefesa do réu, a redução da pena-base, afastando-se a valoração negativa dos maus antecedentes e a fixação de regime inicial semiaberto.

Contrarrazões ministeriais pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Edwiges Dias pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência e pelo Auto de Apreensão de fl. 18.

A autoria, da mesma forma, é inconteste. A vítima Lucilene do Sacramento, em depoimento judicial, narrou de forma coesa e detalhada a dinâmica da empreitada criminosa, relatando que, enquanto se dirigia ao trabalho em sua bicicleta, foi subitamente abordada pelo apelante, que correu em sua direção e a empurrou de forma violenta para uma área de mata às margens da via. Em seguida, de posse de uma ferramenta de ferro pontiaguda, descrita como uma “ferramenta usada por pedreiros” – uma talhadeira, o réu a ameaçou, momento em que a vítima, temendo por sua vida, suplicou para que ele não a agredisse, lembrando-o de que era mãe de dois filhos pequenos.

A ofendida esclareceu que, diante da agressão e da grave ameaça, conseguiu correr em direção à via pública para pedir socorro. Nesse ínterim, o apelante se apoderou de seus pertences, subtraindo não apenas a bicicleta, mas também sua bolsa, que continha documentos, telefone celular e itens de trabalho.

Tal depoimento, prestado de modo seguro e sem contradições, constitui o pilar da condenação. Neste particular, não é demais lembrar que a palavra das vítimas de crimes patrimoniais, quando congruente e harmoniosa com contexto instrutório dos autos, deve ter especial relevância para o convencimento judicial (STJ, AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, 25/9/2023).

Veja-se que o depoimento da vítima conta com amparo em outros elementos, como o depoimento do policial militar Bruno Neves Santos, que atendeu à ocorrência e confirmou ter encontrado o réu na posse da res furtiva após ser detido por populares que o atropelaram durante a fuga, além de ter dito que ouviu da vítima a mesma narrativa da empreitada criminosa.

A narrativa da vítima, portanto, mostra-se plenamente crível e suficiente para demonstrar tanto a violência empregada quanto a subtração dos bens, afastando a tese de insuficiência probatória.

A versão do
apelante, de que apenas tentava ajudar a vítima após uma queda acidental, mostra-se isolada e inverossímil, sendo frontalmente contrariada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, em especial o depoimento da ofendida, que rechaça veementemente a versão do réu, afirmando categoricamente que “foi o réu que a jogou para o mato e não desequilibrou e o réu não a ajudou”.

Não há que se falar, portanto, em absolvição.

Pelas mesmas razões, resta inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, uma vez que a violência, consubstanciada no empurrão, e a grave ameaça, com o emprego de arma branca, são elementares do tipo devidamente comprovadas pelo depoimento da vítima.

A defesa busca, também, a absolvição pelo crime do art. 307 do Código Penal, ao argumento de que o apelante agiu em autodefesa.

A tese não se sustenta. O policial militar responsável pela prisão foi categórico ao afirmar que o réu forneceu nome falso, o que foi confirmado mediante consulta ao sistema SISPES.

A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial para ocultar antecedentes criminais e obter vantagem indevida é típica. O direito à autodefesa não é absoluto e não abarca a prática de outros crimes, conforme entendimento pacificado pelo Super
ior Tribunal de Justiça, no Enunciado nº 522, da Súmula daquela Corte:

A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.(
STJ, 3ª Seção
, DJe 06/04/2015)

Seguindo na análise do recurso, observa-se que a defesa questiona a exasperação da pena-base com fundamento nos maus antecedentes, invocando o “direito ao esquecimento”.

Contudo, a matéria foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do Recurso Extraordinário nº593.818-ED, fixou o Tema nº 150 de Repercussão Geral, firmando a tese de que “não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.

Estando comprovado nos autos que o apelante ostenta duas condenações definitivas por crime de estupro, a valoração negativa dos antecedentes e a consequente majoração da pena-base estão em conformidade com a jurisprudência vinculante da Corte Suprema, não merecendo reparo.

Por fim, a fixação do regime inicial fechado está devidamente fundamentada. Embora a pena de reclusão seja de 06 (seis) anos, a presença de maus antecedentes constitui circunstância judicial desfavorável que, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, autoriza a imposição de regime mais gravoso que o previsto na alínea "b" do § 2º do mesmo artigo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)